Tribunal: TJDFT
Processo: 0719512-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. ART. 1.037, PARÁGRAFOS 9o A 13, CPC. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafos 9o; 10, II; 12, I, e 13, II, do CPC.
2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto.
3. Evidenciada a distinção entre o objeto do processo e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 1169), o conhecimento do agravo interno e a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento com base em tal temática configuram medidas impositivas.
4. Agravo interno conhecido e provido.